Tribunal: TJPA
Processo: 0004937-20.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004937-20.2010.8.14.0040

APELANTE: TIM CELULAR S.A., SERASA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. APLICAÇÃO DOS §§2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO EQUITATIVA. §8º DO ART. 85, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1076. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese da demanda, houve o ajuizamento de ação cautelar pelo Município de Parauapebas ante a negativação efetuada pela Tim Celular S.A com a SERASA S/A. A sentença julgou procedente a exordial e a apelação manteve a decisão do Juízo
a quo
.

2. Na época, o Juízo arbitrou os honorários sucumbenciais no valor nominal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir da aplicação do art. 20, §4 do Código de Processo Civil de 1973. Atualmente, o art. 85, §8º do CPC de 2015 é o mais próximo da normativa anterior. Por conta disso, observa-se a possibilidade de aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

3. Quanto ao percentual em que foram arbitrados os honorários advocatícios, percebe-se que a sentença recorrida adotou o critério da equidade ao considerar o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), logo ínfimo e irrisório. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º., caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Ressalta-se que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses configuradas nos autos. Precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
TIM CELULAR S.A
contra o acórdão (id 15956903) proferido pela 1º Turma de Direito Público, no qual seguiu o voto da relatora que subscreve em decorrência do julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra
Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas nos autos da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face do embargante.

Em síntese da demanda, houve o ajuizamento de ação cautelar pelo Município de Parauapebas ante a negativação efetuada pela Tim Celular S.A com a SERASA S/A.

Os pedidos feitos pelo Ente Municipal foram julgados procedentes pelo Juízo
a quo
e confirmados em sede de apelação cível pelo acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

Irresignado, a Tim Celular S/A opôs embargos de declaração para apontar erro quanto a aplicação dos honorários sucumbencias na manutenção da sentença do Juízo de cognição, visto que houve a determinação nominal ao invés do percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2 ou §3 do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso para impugnar todos os fatos alegados, por haver nítida intenção de rediscussão da matéria, ao passo que houve apenas o apontamento da contradição, sem que houvesse sido falado em omissão ou erro material. Além disso, ainda pediu a aplicação da multa do art. 80, parágrafo único do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da demanda está em torno somente da aplicação do critério para definir a sucumbência, assim o Município requer a determinação da equidade, enquanto a outra parte pugna pelo
ad causem
.

Dessa forma, observo que a irresignação da Tim não merece prosperar, devendo ser mantido integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Explico.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

Assim, a controvérsia diz respeito unicamente ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios.

Observo que na época do julgamento estava vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual trazia em seu art. 20 as regras de arbitramento dos honorários sucumbenciais, senão vejamos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
.

Tais normas também foram elencadas no Código de Processo Civil de 2015, a partir do art. 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Ainda, quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Contudo, na causa em questão há possibilidade de arbitramento por equidade, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 8º, o qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir da procedência da Ação Cautelar com valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo este o ponto de referência para incidir o percentual de sucumbência.

Atentando à disposição do art. 20, §4º do Código de Processo Civil de 1973, o qual corresponde atualmente ao art. 85, § 8º do CPC 2015, o Juízo
a quo
determinou o arbitramento no valor nominal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, observa-se que na situação em análise, é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria assim tem julgado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-MG - AC: 10000220522767001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022) – grifo nosso

Esta Corte julgou tema semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão ou o erro material de forma discriminada e fundamentada do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte. Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024